Tribunal: TJPA
Processo: 0803873-81.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2020-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803873-81.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: MYRZA TANDAYA NYLANDER PEGADO, DANIEL BASTOS GASPAROTTO

IMPETRADO: DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ, CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA TJE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO COM DELEGAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇAO CONSTITUCIONAL.
EX VI
ART. 37, INCISOS XVI E XVII, DA CF/88. Nosso ordenamento jurídico constitucional proíbe a cumulação de cargos públicos remunerados, inclusive tal vedação é extensiva a empregos e funções públicas e abrange ainda as autarquias, fundações, empresas públicas, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, ressalvando apenas o caso de dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico cientifico, e a de dois cargos privativos de profissionais da saúde,
ex vi
art. 37, incisos XVI e XVII, da CF, portanto, a pretensão de cumulação de cargo da carreira de Procurador do Estado com a delegação de serviço público de serventia extrajudicial, ainda que pelo período de licença, sem vencimento, evidencia a afronta a vedação constitucional, pois nesta circunstância permanece o vínculo jurídico do servidor com a Administração e haverá ocupação de cargo e função pública, sem a correspondente prestação do serviço, em prejuízo do interesse público, sendo legitima a exigência de opção face a incompatibilidade existente. Precedente do STF (AgRg em MS 27.955/DF). Segurança denegada à unaimidade.”

Vistos, etc.

A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a segurança pleiteada, nos termos do Voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

S
essão de julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Representou o Ministério Público a Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO impetrado por

MYRZA TANDAYA MYLANDER PEGADO e DANIEL BASTOS GASPAROTTO contra ATO DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DO TJE/PA, DESEMBARGADORA CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERIOR DO TJE/PA e do DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE NOTAS DO ESTADO DO PARÁ, consubstanciado na manifestação de que a licença sem remuneração do exercício de cargo público mantém o vínculo efetivo com a administração pública, sendo incompatível com o exercício de atividade notarial e registral, para a qual foram aprovados por concurso público os impetrantes,
na forma do art. 25 da Lei n.º 8.935/94.

Alegam os impetrantes que obtiveram aprovação no concurso público realizado para delegação de Serventia Extrajudicial de Notas do Estado do Pará e opinaram pela lotação, respectiva, nos Cartórios do 1.º Oficio de Abaetetuba e do Único Oficio de Curionópolis, mas lhes foi exigida a comprovação de não acumulação de cargo público, na forma do art. 25 da Lei n.º 8.935/94.

Dizem que por serem servidores públicos, ela Procuradora do Estado do Pará e ele Auditor Fiscal do Estado do Santa Catarina, solicitaram que a não acumulação de cargo público fosse realizada através da licença não remunerada do referido cargo, ensejando daí a manifestação contrária dos referidos Órgãos Correcionais do TJE/PA, sob o fundamento de que a licença não ilidiria o vínculo do servidor com a administração pública, impedindo os impetrantes de exercer o cargo para o qual foram aprovados em concurso público, na forma do art. 236 da CF.

Defendem que o dispositivo mencionado tem a finalidade de assegurar a incompatibilidade do exercício simultâneo de atividade notarial e de cargo público, mas o servidor afastado de suas funções, através da suspensão do exercício, preenche o requisito do mandamento legal e não estariam impedidos de assumir a função extrajudicial.

Aduzem que obtiveram licença para tratar de interesses particulares, onde também não receberiam os vencimentos do cargo, portanto, não haveria exercício concomitante do cargo e da serventia extrajudicial, para incidência na vedação constitucional.

Afirmam que a vedação de cumulação de cargo público não se aplica na espécie, porque não se pode confundir a ocupação de cargo público com a Delegação de Serviço Notarial e Registral, que não estaria inserida na vedação de acumulação de cargos públicos, mas somente de exercício simultâneo, na forma prevista no art. 25 da Lei n.º 8.935/94.

Aduzem que na delegação de serventia extrajudicial não se confunde com o exercício de cargo público, invocando o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento da ADI n.º 2602, que teria efeito vinculante e aplicação obrigatória a todos os Órgãos do Pode Judiciário, na forma do art. 102, §2.º, da CF, e não seria possível aplicação da regra do art. 37, incisos XVI e XVII, da CF.

Asseveram ainda que ir além disso seria aplicar interpretação extensiva à cláusula restritiva de direito e que deve ser feita a distinção entre os casos, pois exigir que sejam exonerados dos cargos que ocupavam para exercer função Delegada não seria razoável ou proporcional.

Sustentam que o mandado de segurança tem a finalidade de assegurar que possam exercer a delegação, sem a exoneração do cargo que ocupam, pois não haveria vedação de acumulação da serventia com vínculo válido com a administração desde que sem exercício efetivo, invocando o disposto no art. 25 da Lei n.º 8.935/94, como na hipótese de licença para tratar de interesses particulares, pois afirmam a possibilidade de acumulação do exercício da função delegada e a ocupação do cargo do qual são titulares, sem o exercício efetivo.

Os impetrantes invocam as manifestações proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no MS n.º 27955 MC/DF e 28429 MC/DF, além da manifestação do Superior Tribunal de Justiça na Medida Cautelar n.º 25.407, em situações que afirma serem idênticas ao caso em espécie, onde não foi exigida a exoneração do cargo, mas apenas o afastamento por licença, sem remuneração, para tratar de interesses particulares.

Argui que os ocupantes de cargo público possuem a prerrogativa de recondução ao cargo, caso sejam reprovados ou desistam da delegação ainda em estágio probatório do novo cargo, mas os delegados das serventias não possuem direito de recondução e seria injusto submete-los a exigência de exoneração do cargo para o exercício da delegação, pois excluiria os melhores quadros da disputa da busca de novos concursos.

Afirmam que a exigência viola a dignidade da pessoa humana, por supostamente submeter os impetrantes as angustias diante das incertezas e vicissitudes da atividade, posto que não poderão contar com a titularidade do cargo público, obtida através de concurso público, e seus familiares e dependentes ficariam expostos a exigência desproporcional.

Ao final, invocam o princípio da legalidade para afirmar que o art. 25 da Lei n.º 8.935/94 prevê a possibilidade de titular de cargo público exercer atividade notarial, desde que, não esteja no exercício efetivo do referido cargo por qualquer forma possível, como assevera ser a hipótese de licença para tratar de interesse particular, na forma do art. 103 da Lei n.º 1.818/2007, do Estado do Tocantins, art. 114 da Lei Complementar n.º 04/90, do Estado do Mato Grosso, e a jurisprudência transcrita na inicial.

Defendem assim que se encontram presentes os pressupostos necessários para concessão da liminar requerida, na forma do
art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009.

Requerem ao final a medida liminar, determinando que possam entrar no exercício da função delegada, sem a necessidade de apresentação do pedido de exoneração do cargo público do qual são titulares, utilizando-se como parâmetro decisório os precedentes transcritos na inicial, na forma do art. 489 do CPC/15, e no mérito, seja concedida a segurança pleiteada.

Em decisão monocrática ID-679764-pag1, esta Relatora indeferiu o pedido de liminar e determinou a notificação da autoridade impetrada, assim como a ciência da pessoa jurídica interessada e a posterior remessa dos autos ao Ministério Público.

As informações foram prestadas no ID-719162, ID-771628 e ID-869675, e o Estado do Pará aderiu as informações no ID-740184.

O Ministério Público apresentou parecer, da lavra do Excelentíssimo Procurador Geral de Justiça Gilberto Valente, opinando pela denegação da segurança por ausência de direito liquido e certo dos impetrantes, face a incompatibilidade existente na acumulação pretendida.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A controvérsia entre as partes diz respeito a possibilidade dos impetrantes MYRZA TANDAYA MYLANDER PEGADO e DANIEL BASTOS GASPAROTTO exercerem a função delegada da Serventia Extrajudicial, respectivamente, nos
Cartórios do 1.º Oficio da Comarca de Abaetetuba
e do 1.º Oficio de Imóveis da Comarca de Curionópolis, sem a exoneração do cargo público que ocupam como titulares, ela de Procuradora do Estado do Pará e ele Auditor Fiscal do Estado do Santa Catarina, face o previsto no art. 25 da Lei n.º 8.935/94, nos seguintes termos:

“Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia,
o da intermediação de seus serviços
ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão.”

Inicialmente, verifiquei que após a impetração do Mandado de Segurança, o impetrante DANIEL BASTOS GASPAROTTO renunciou a delegação do Cartório do 1.º Oficio da Comarca de Abaetetuba e seu pedido foi acolhido pela Presidência do TJE/PA, conforme consta da Portaria n.º 2036/2019/GP, datada de 08.05.2019, ensejando a perda de objeto da impetração neste particular e o prosseguimento do processo somente em relação a impetrante MYRZA TANDAYA MYLANDER PEGADO.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar consignando a tese defendida na inicial, permitindo assim que candidato aprovado em concurso público ingressasse no exercício de função delegada de serventia notarial extrajudicial, sem a exoneração do cargo que ocupava, sob o fundamento de que, em tese, a norma
retro
transcrita (art. 25 da Lei n.º 8.935/94) diz respeito apenas a incompatibilidade de exercício, ou seja, corresponde ao efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função pública, na forma definida no art. 15 da Lei 8.112/90 (MS n.º 27955 MC/DF e MS 28429 MC/DF), o que não ocorre na licença não remunerada, quando poderia haver a acumulação.

No entanto, deve ser observado que ambas as decisões foram proferidas em medidas cautelares e sem aprofundar o mérito da discussão, pois posteriormente a Ministra Rosa Weber homologou o pedido de desistência formulado no Mandado de Segurança n.º 28429/DF e o Ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a relatoria do Mandado de Segurança n.º 27955/DF, consignando no julgamento de mérito tese oposta ao posicionamento da liminar deferida inicialmente, o que foi acolhido pela 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do CNJ.
Cumulação de delegação de serventia extrajudicial com cargo público
.
Servidor em licença não remunerada.
1.
Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública. 2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as

função públicas.
3.
A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, ‘não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração’(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie)
. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).”
(MS 27955 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)

Neste sentido, acompanhando o posicionamento adotado no referido julgamento, também entendo que nosso ordenamento jurídico constitucional proíbe a acumulação de cargos públicos remunerados, inclusive tal vedação é extensiva a empregos e funções públicas e abrange ainda as autarquias, fundações, empresas públicas, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, ressalvando apenas as cumulações de dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico cientifico e a de dois cargos privativos de profissionais da saúde,
ex vi
art. 37, incisos XVI e XVII, da CF,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a
) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII -
a proibição de acumular estende-se a empregos e funções
e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;”

Daí porque, a norma do art. 25 da Lei n.º 8.935/94 deve ser interpretada a luz do texto constitucional que dá respaldo a exigência e veda a acumulação pretendida na inicial de cargos da carreira de Procurador ou Auditor do Estado com a delegação de serviço público de serventia extrajudicial, pois ainda que haja a concessão de licença não remunerada, isso não desnatura o vínculo jurídico do servidor com a Administração, evidenciando a existência de acumulação vedada no art. 37, inciso XVII, da CF.

Cabe ressaltar que fica caracterizado o prejuízo ao interesse público, pois a ocupação de cargo e função pública encontram-se relacionados a finalidade de cumprimento do interesse público, o que não ocorre quando há lacuna na prestação do serviço público, posto que a administração não poderá realizar novo concurso para o preenchimento da vaga ocupada, o que, certamente, ocasiona a ausência da prestação do serviço.

Sobre a matéria foi bem consignado na decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Luiz Roberto Barroso que:

“Seria ilógico que todos os servidores públicos pudessem assumir outros cargos, empregos ou funções públicas simplesmente requerendo uma licença não remunerada no cargo antecedente. Não se pode aceitar a existência de inúmeros cargos públicos que não estejam em exercício efetivo por conta de uma impossibilidade jurídica de tal exercício. A ausência de exercício da função por tempo demasiadamente amplo e de forma indeterminada pode trazer reais prejuízos para a Administração Pública, já que ficará impossibilitada de dar novo provimento aos cargos públicos necessários para o atingimento de seus objetivos institucionais.”

Ademais, ao realizar o concurso público, os candidatos tomam ciência das regras que lhe são inerentes, através do edital e leis correlatas que regem o certame, e não podem alegar abusividade, ilegalidade ou surpresa em relação a determinação para que comprovem a não acumulação por força da vedada expressa no texto constitucional.

Assim, entendo legitima a exigência de opção nestas circunstâncias face a incompatibilidade existente, por força da vedação constitucional.

Ante o exposto, denego a segurança pleiteada, para todos os efeitos legais, pois a cumulação pretendida encontra óbice na vedação estabelecida no art. 25 da Lei n.º 8.935/94, c/c art. 37, inciso XVI e XVII, da CF, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/02/2020